Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITOS. TAXAS CONDOMINIAIS CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. COISA JULGADA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TEMA 949/STJ. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA PELAS TAXAS ATÉ IMISSÃO DA POSSE DA PROMITENTE COMPRADORA. TEMA 886/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO
1. A apresentação de petição em manifesta ciência à decisão se configura em verdadeira preclusão lógica, porque torna indiscutível, nesse particular, a matéria ventilada. No caso, o requerido tomou ciência da decisão que declarou a sua revelia e não recorreu.
2. Ausente a identidade das partes em relação às ações anteriormente julgadas, não há que se falar em coisa julgada, que impeça a autora de discutir a responsabilidade pelas taxas condominiais e encargos.
3. A prescrição da pretensão de cobrança das taxas condominiais é de cinco anos, a partir de cada vencimento, tema 949/STJ. Na demanda, estão prescritas as taxas cobradas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, em 04/02/2022.
4. Quando se trata de promessa de compra e venda de imóvel em construção, o STJ flexibilizou a obrigação propter rem do pagamento das taxas condominiais, reconhecendo a responsabilidade da construtora/incorporada pelo pagamento, até a imissão na posse da promitente compradora, tema 886/STJ.
5. Na demanda, a inadimplência da construtora em relação às taxas condominiais, trouxe vários problemas à apelada porque, ao alienar o imóvel a terceiros, teve a negociação suspensa e foi processada pelos novos adquirentes, fatos que ultrapassam o mero aborrecimento por descumprimento contratual, e geraram constrangimentos passíveis de indenização por danos morais.
6. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição acolhida. Apelação da primeira ré desprovida. Apelação da segunda ré parcialmente provida.